Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-33.2021.8.11.0093
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000223-33.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), EDMILSON DA COSTA REIS 14974770268 - CNPJ: 12.355.051/0001-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DEC.-LEI No 911/69. – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR FIDUCIANTE APÓS O SEU FALECIMENTO –

IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Inteligência da súmula 72 do STJ.

A notificação extrajudicial realizada após a morte do devedor é inexistente, tornando-se impossível a constituição da mora, ante o fato de não ser possível a sua substituição processual pelo espólio, na forma do art. 110, do CPC em decorrência da falta de pressuposto material para a sua concretização.

A ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e regular do processo ensejando a extinção do feito nos termos do nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (Relator)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco ItauCard S.A. em face da sentença proferida pela MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra EDMILSON DA COSTA REIS, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, determinando o desbloqueio de eventual restrição por meio do RENAJUD quanto ao bem objeto desta ação; além do recolhimento de mandado de busca e apreensão eventualmente expedido.

Inconformado, a instituição financeira alegando o desacerto da sentença recorrida, sustentando, em síntese, o não cabimento da extinção do feito, em razão da possibilidade da substituição do requerido falecido pelo seu espólio, responsável pela dívida, ou ainda, pelos herdeiros.

Afirma que o falecimento do devedor não acarreta o desaparecimento de suas obrigações patrimoniais, na medida em que o patrimônio da pessoa natural não se esvai com seu óbito, sendo certo que o acervo patrimonial que legou responderá pelas dívidas que deixou na exatidão do seu alcance pecuniário.

Aduz assim que, em princípio, quem tem legitimidade para integrar a lido no polo passivo, em ação que originariamente deveria ser pronunciada em face do de cujus é, de fato, o espólio.

Ressalta que em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, constata-se que o caso não comporta extinção do processo sem resolução do mérito.

Registra, também, que não restou caracterizado em nenhum momento falta de pressupostos para o válido e regular andamento do processo, considerando que o falecimento do Apelado não impede o andamento do feito, tampouco deve resultar na sua extinção.

Destaca a impossibilidade de extinção da demanda tendo em vista a apreensão do veículo pois a sentença confronta jurisprudência dominante dos Tribunais, devendo ser anulada por configurar error in procedendo, de acordo com a aplicação do art. 926 do CPC.

Aponta ainda que na operação de alienação fiduciária, o credor fiduciário detém o domínio do bem alienado. Porém, após executada a liminar de busca e apreensão, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo, conforme dispõe art . 56 da Lei no 10.931/2004 que alterou o Art. 3o e parágrafos do Decreto-Lei 911/69 que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária

Ao final, requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, no sentido de determinar o retorno dos autos para que seja determinado o regular andamento do feito

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto no relatório, o Banco ItauCard S.A. interpôs recurso de apelação contra a sentença, julgou extinta ação de busca e apreensão, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC.

O cerne do recurso reside no acerto ou não da sentença impugnada que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, em razão do falecimento do requerido antes do ajuizamento da ação.

Extrai-se dos autos que em 02/04/2020, as partes celebraram Contrato de Financiamento n° 75309854 por meio do qual foi concedido um empréstimo ao devedor fiduciário, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.911,28 (mil novecentos e onze reais e vinte e oito centavos), a primeira com vencimento em 12/01/2021, com a garantia de alienação fiduciária do veículo marca FIAT, modelo TORO FREEDON AT6, ano fab./mod. 2020/2020, combustível Flex, cor VERMELHA, placa QCN4B73, RENAVAM 01226926921.

A liminar fora deferida (Id 240715784), ocasião em que o veículo fora apreendido, conforme é possível depreender da certidão de auto de busca e apreensão de Id 240715814.

Ao proceder a busca e apreensão o Oficial de Justiça infprma que devedor faleceu no período da Pandemia de COVID

Intimada, a instituição bancária requereu a expedição de oficio ao Cartório de Registro Civil de pessoas naturais, para que forneça aos autos cópia da certidão de óbito da parte Requerida, tendo em vista a informação de seu falecimento.

O notário e registrador do Cartório do 2o Oficios traz aos autos cópia do assento de óbito de Edmilson da Costa Reis (certidão de óbito – Id 240715827 - Pág. 3).

Instado a manifestar-se, o credor fiduciário informa que na certidão de óbito anexada não constam os herdeiros do de cujus, e assim não há como habilitá-los na demanda, e, por esta razão, requereu a expedição de ofício ao INSS para que informe se há beneficiários habilitados para que possa fazer parte da lide.

Conclusos os autos o magistrado proferiu sentença extinguindo a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, (Id 181030268) por entender o sentenciante pela falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante do falecimento do devedor fiduciário antes da propositura da ação.

Inconformado, o apelante sustenta que o falecimento do devedor não acarreta o desaparecimento de suas obrigações patrimoniais, na medida em que o patrimônio da pessoa natural não se esvai com seu óbito. Sendo que seu acervo patrimonial que legou responderá pelas dívidas que deixou na exatidão do seu alcance pecuniário. E, conclui, que, em princípio, quem tem legitimidade para integrar a lido no polo passivo, em ação que originariamente deveria ser pronunciada em face do de cujus é, de fato, o espólio.

Pois bem.

Sabe-se que a abertura da sucessão se dá com a morte, com a imediata transferência do patrimônio do falecido aos seus herdeiros, tal como prevê o art. 1.784 do Código Civil: "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários".

Quando a parte falece no curso do processo, é cabível a substituição processual prevista no art. 110 do CPC, que dispõe:

Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.

No entanto, no caso dos autos, observa-se que o então devedor, Edmilson da Costa Reis já era falecido quando a ação foi ajuizada, em 26/04/2021 (Id 240715766 - Págs.1/5), já que seu falecimento ocorreu em 04/08/2020, conforme a certidão de óbito constante no Id 240715827 - Pág. 3.

Em situações como esta, em que o óbito do réu ocorreu antes do ajuizamento da ação, descabe a substituição processual prevista no art. 110, do CPC, porquanto caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Dessa forma, não há falar em regular processamento do feito, com a habilitação do espólio ou herdeiros, porquanto a sucessão processual só é possível quando o falecimento se der no curso do feito, o que, no caso, não ocorreu.

Ademais deve-se registrar que a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n. 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

In casu, a notificação para efeito de constituição em mora do devedor fiduciário ocorreu depois do seu óbito, ou seja, à época da notificação o devedor já havia falecido, porquanto o óbito do requerido se concretizou na data de 04/08/2020 (id n.o 240715827), enquanto que a notificação extrajudicial, que instrui a petição inicial, ocorreu posteriormente ao seu falecimento, em 12/02/2021 (id n.o 240715772 - Pág. 1/3).

Assim é o entendimento do STJ:

(...)DECISÃO: RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. BUSCA E APREENSÃO.CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 72/STJ. 2. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Cuida-se de recurso especial interposto por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fl.167): (...) O recurso não merece prosperar. A presente discussão resume-se à configuração da mora, requisito necessário para a propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, em conformidade com os ditames da Súmula 72/STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". O acórdão recorrido, acerca da presente questão, asseverou (e-STJ, fl. 169): No presente caso, conforme se infere da certidão de óbito de fl. 65 com a notificação extrajudicial de fl. 14, esta se realizou em 11 de janeiro de 2009, ou seja, após a morte do devedor, ocorrida em 14 de novembro de 2008. Uma vez que a existência da pessoa natural termina com a morte, no presente caso, tem-se como inexistente a referida notificação extrajudicial, em decorrência da falta de pressuposto material para a sua concretização. Diante disso, ausente a notificação extrajudicial, a qual deveria ter por destinatário o herdeiro do falecido, no caso K. G. C. Representado por sua mãe E.G.S., não há que se alterar a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV e VI, do Código de Processo Civil. O entendimento que se solidificou nesta Corte Superior, interpretando o §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, é no sentido de que a notificação do devedor, realizada por meio de Cartório de Títulos, é indispensável à comprovação da mora como pressuposto para a propositura da ação de busca e apreensão. (...)

Portanto, a alegação da recorrente de que a citação válida do sucessor do devedor falecido é, por si só, suficiente para a comprovação da constituição em mora, como requisitado pela legislação especial, não merece guarida. Com efeito, a remansosa jurisprudência desta Corte segue no sentido de que a constituição em mora é pré-requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Inafastável, no caso em tela, portanto, a incidência da Súmula 83/STJ. Diante do exposto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. (REsp

no 1.513.635 – MG, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado em

04/08/2015)

(...)DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão. (...) Não merece reforma a decisão agravada. Com efeito, quanto à configuração da mora, o acórdão recorrido, contra o qual não foram opostos embargos de declaração, consignou: A presente ação de busca e apreensão foi distribuída em 16/03/2006, estando a petição inicial instruía com a comprovação de que a notificação extrajudicial (fls. 13/14) foi entregue no endereço indicado no contrato em 26/08/2005 (fl. 13). Todavia, verifica-se que o devedor havia falecido em 11/02/2005 (fI. 67), razão pela qual a notificação revela-se ato inexistente. A despeito da busca e apreensão, discorre o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 que "o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor". O artigo 2o do mesmo diploma registra que "a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, e pode ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos".

Assim, diante da inexistência da comprovação da mora, há que se considerar tal fato como óbice ao manejo da ação de busca e apreensão, impondo-se o indeferimento do pleito inicial, por ausência de pressuposto de procedibilidade. Ressalto que esta Corte tem entendimento sumulado de que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula 72/STJ), além de ser antiga e consolidada a jurisprudência no sentido de que a notificação do devedor, realizada por meio de Cartório de Títulos, é indispensável à comprovação da mora como pressuposto para a propositura da ação de busca e apreensão, não bastando para tanto a citação válida do sucessor do devedor falecido. Nesse sentido, confiram-se: (...) Incidência, pois, da Súmula 83/STJ, bem aplicada pela origem. Em face do exposto, nego provimento ao agravo. (...) (AgRg no AREsp no 44.202 – MG, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, publicada em 09/12/2015).

(...)DECISÃO: O presente recurso especial não merece seguimento. Inicialmente, mister assinalar que a jurisprudência desta eg. Corte Superior é pacífica no sentido de que "na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor" (AgRg no AREsp 41.319/RS, 4a Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, Dje 11/10/2013). Este Superior Tribunal de Justiça entende, ainda que "apesar de não ser exigida a notificação pessoal do devedor, é necessária a prova do recebimento da notificação no endereço declinado para que se tenha por constituída a mora" (AgRg no AREsp 473.118/RS, 4a Turma, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 11/06/2014). In casu, a eg. Corte estadual consignou que, no caso concreto, "o protesto de título não atingiu o fim colimado, porque levado a efeito quando o apelado já era falecido, conforme comprova a certidão de óbito" (fl. 311, e-STJ). Ora, a conclusão que se extrai do acórdão recorrido não destoa do entendimento desta Corte de Justiça, e, para que se conclua em sentido diverso, far-se-ia necessário o compulsar do conjunto fático-probatório, expediente, este, vedado à esta eg. Corte Superior de Justiça, ante o óbice constante do enunciado sumular n. 7/STJ. Nesse sentido (g.n.): (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 544, § 4o, inciso II, alínea b, do CPC, c/c art. 1o da Resolução STJ n.o 17/2013, conheço do agravo e nego seguimento ao recurso especial. AgRg no AREsp no 850.347 – PR Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicada em 25/02/2016).

Como se vê, com razão a sentença recorrida, porque não estão preenchidos os requisitos necessários à busca e apreensão, porquanto não houve notificação válida e regular.

A propósito

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, INCISOS IV DO, CPC/15 – DEVEDOR FIDUCIANTE FALECIDO ANTES DA EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MISSIVA ENVIADA E NÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO EFETIVADA –AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – APELO DESPROVIDO.

A notificação Extrajudicial enviada em data posterior ao falecimento do devedor, não é instrumento hábil a comprovar a mora do devedor fiduciário, eis que, inválida. Desta forma, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV. (TJ-MT 10000133120218110109 MT, Relator: Nilza Maria Possas de Carvalho, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2022)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Inteligência da súmula 72 do STJ.

No caso, a notificação extrajudicial foi enviada pela instituição financeira após o falecimento da devedora, tornando impossível a sua constituição em mora, nos termos da legislação específica aplicável a espécie, precipuamente ante o fato de não ser possível a sua substituição processual pelo espólio, na forma do art. 110, do CPC, razão pela qual a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do mesmo diploma processual civil, é medida que se impõe.

É cediço que a falta da devida constituição em mora impede a purgação do débito e viola o devido processo legal, de modo que se faz necessário dizer que a ação de busca e apreensão tem caráter personalíssimo, o que impede a transmissão aos herdeiros, pois, ainda que se considerasse a alegação de que os herdeiros respondem pelas dívidas do espólio, no caso específico dos autos, a constituição em mora é condição sine qua non para o desenvolvimento válido e regular do processo, consoante exegese da súmula 72 do STJ.(AC no 009187-36.2017.8.11.0002, Terceira Cãmara de Direito Privado, Relator: Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 13/10/20220)

Destaco mais uma vez que, não obstante, é cediço que a falta da devida constituição em mora impede a purgação do débito e viola o devido processo legal, de modo que se faz necessário dizer que a ação de busca e apreensão tem caráter personalíssimo, o que impede a transmissão aos herdeiros.

Dessa forma, ainda que se considerasse a alegação do recorrente de que os herdeiros respondem pelas dívidas do espólio, no caso específico dos autos, reafirmo que a constituição em mora é condição sine qua non para o desenvolvimento válido e regular do processo, consoante exegese da súmula 72 do STJ.

Portanto, nessa linha de entendimento deve-se concluir que o óbito do devedor fiduciante, em momento anterior à concretização da notificação extrajudicial, compromete a validade do procedimento de constituição em mora do devedor e produz, como consequência direta, a extinção do processo sem o julgamento do mérito, devido à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença de extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024